Tribunal: TJMT
Processo: 0001853-38.2017.8.11.0108
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001853-38.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Takachi Silva Araujo (VÍTIMA), TAKACHI SILVA ARAÚJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Corrupção De Menores. Reconhecimento Fotográfico. Dosimetria Da Pena. Concurso Formal De Crimes. Sentença Parcialmente Reformada.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de
Roubo Majorado
(art. 157, §2º, II, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), com pena fixada em
6 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

II.
Questões em discussão
2. A defesa alegou: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores por insuficiência de provas; (iii)reconhecimento da menoridade relativa; (iv) afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (v) afastamento das custas processuais.
3. O Ministério Público pleiteou a majoração da pena pelo emprego de arma de fogo.
4. A Procuradoria-Geral de Justiça sugeriu, de ofício, o
reconhecimento do concurso formal
entre os crimes de roubo e corrupção de menores.

III.
Razões de decidir
5.
Nulidade do reconhecimento fotográfico
:
Rejeitada, pois as vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo, confirmando que os autores estavam sem qualquer disfarce, permitindo a identificação segura.

6.
Absolvição por insuficiência de provas
:

Inviável, pois o conjunto probatório é robusto, incluindo depoimentos coerentes da vítima e testemunha, confissão do menor coautor e recuperação do objeto roubado. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se pela mera participação do adolescente na prática criminosa.

7.
Reconhecimento da menoridade relativa:
Atenuante reconhecida, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

8.

Afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas
:
Indevido, pois ambas foram corretamente reconhecidas e mantidas com base nas provas dos autos.

9.

Afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais
:
Incabível, pois a matéria deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme entendimento consolidado.

10.
Recurso do Ministério Público para reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo
: carece de interesse recursal, pois a majorante já foi aplicada corretamente na sentença.
11.
Sugestão da Procuradoria Geral de Justiça
:
reconhecido de ofício o concurso formal de crimes, pois os crimes foram praticados em uma única ação, sem desígnios autônomos, aplicando-se o aumento da pena na fração de 1/6.

IV.

Dispositivo e tese
13.
Recursos da defesa e do Ministério Públicos desprovidos
.
14.
Reconhecido de ofício o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores
(art. 70, caput, do CP.
Pena redefinida para 6 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e 119 dias-multa
, mantido o regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2º, II; 29; 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

AgRg no HC n. 903.714/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.6.2024, DJe de 20/6/2024;
TJMT, Rac 1035530-56.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025; TJMT, Rac 1001392-73.2023.8.11.0032, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26.11.2024, Publicado no DJE 29.11.2024

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos a tempo e modo pela defesa de
Kelvy Costener Souza Mendes e pelo Ministério Público,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que condenou aquele pela prática do crime de
Roubo Majorado
(art. 157, §2º, inc. II, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B da Lei nº 8.069/1990) a pena total de 6 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (Id. 172472669 –Pg. 33)

A defesa, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, (i) a nulidade do reconhecimento do apelante, uma vez que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela (ii) absolvição do recorrente em relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, diante da ausência de provas concretas e da fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o (iii) reconhecimento da menoridade relativa do apelante, bem como o (iv) afastamento das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o que resultaria na fixação de um regime prisional mais brando.

Por fim, pleiteia (v) o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais (Id. 172472669 – Pg. 71/93).

Por sua vez, o Ministério Público pugna a reforma da r. sentença, tão somente para reconhecer a majorante emprego de arma de fogo (Id. 172472669 – Pg. 52/57).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas (Id. 172472669-pg.62-70
e Id. 172472674).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso do Ministério Público. Por fim, suscitou para que seja reconhecido de ofício, o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor, em detrimento do concurso material (Id. 177463171).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que no dia 31.7.2017, por volta das 19h24min, na Avenida Pará, n. 912, Bairro Cristo Rei, neste município de Tapurah/MT, Kelvyn Costner De Souza Mendes, em coautoria com o menor infrator
Ruan Carlos Costa Carvalho
, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraiu coisa móvel alheia consistente em 1 aparelho celular iPhone 7, cor preto, 128 GB de memória, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) à vítima
Takachi Silva Araújo.
(Fato 01)

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato acima descrito,
Kelvyn Costner De Souza Mendes
facilitou a corrupção do inimputável Rua Carlos Costa Carvalho, menor de 18 anos, praticando com ele o crime de roubo majorado. (Fato 02)

Por esses fatos ele foi denunciado pela autoria do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 29 ambos do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA). (Id. 172472668- Pg.6/7)

Após a tramitação regular do processo, o magistrado de primeira instância julgou a denúncia
parcialmente procedente
,
afastando a majorante do emprego de arma de fogo, mas mantendo a qualificadora do
concurso de agentes
,
condenando
Kelvyn
pela prática do crime de
Roubo Majorado (art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 29, ambos do CP
)
, com a respectiva pena já exposta no relatório (Id. 172472669 – Pg. 33/38).

Contra essa sentença, insurgiram-se tanto o representante ministerial quanto a defesa.

Este é o breve relatório dos fatos.

Passo a análise dos recursos, destacando que as teses recursais serão examinadas com base na sua relevância e impacto na decisão, iniciando-se pela análise das alegações da
defesa de
Kelvyn
, que envolvem pedidos de preliminar de nulidade, pretensão absolutória e revisão dosimétrica. Em seguida, será apreciado o recurso interposto pelo
Ministério Público
, que pleiteia
tão somente o reconhecimento da majorante da arma de fogo. Por fim, será analisada a sugestão da
d. Procuradoria
, relativa ao reconhecimento,
ex officio

do concurso formal em detrimento do concurso material.

Preliminar de Nulidade
do Reconhecimento Fotográfico – Recurso da Defesa

Inicialmente, a defesa sustenta a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
, alegando que não foram observadas as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
.

Sem razão.

Contextualizando os fatos, no dia 31.07.2017, a guarnição da Polícia Militar do município de Tapurah-MT, foi acionada por
Bruna Grafette,
que relatou um roubo ocorrido com seu amigo
Takachi Silva Araujo
(vítima). Segundo a testemunha, os autores estavam em duas bicicletas e armados, aparentemente com uma pistola preta. Após o crime, os increpados fugiram pela Avenida Paraná em direção à Avenida Pará da cidade de Tapurah-MT.

Durante diligências na região, a equipe localizou e abordou um dos suspeitos, posteriormente identificado como
Ruan Carlos,
menor de idade, nas proximidades do cemitério municipal.

Segundo relato dos policiais,
Ruan Carlos,
apresentou versões contraditórias sobre a posse da bicicleta e de uma camiseta encontrada na garupa. Primeiro, alegou que a bicicleta pertencia a um amigo e desconhecia a camiseta. Em seguida, mudou a versão, afirmando que a bicicleta era sua, mas havia sido deixado com um conhecido, identificado apenas pelo apelido “
Pinguim
”. (Boletim de Ocorrência – Id. 172472668-Pg.12)

Diante das inconsistências e da suspeita,
Ruan Carlos,
foi conduzido à delegacia (Id. 172472668-Pg.13), onde a vítima e a testemunha
Bruna
o reconheceram como um dos autores do roubo.

Durante suas oitivas na delegacia de polícia, a vítima e a testemunha
Bruna Grafette
detalharam a dinâmica dos fatos, reconhecendo
Ruan Carlos

como um dos autores do roubo (
Termo de Reconhecimento – Id. 172472668, Pg. 20-24
). Além disso, apontaram que a
arma de fogo utilizada no crime
seria a mesma exibida em uma
fotografia publicada na rede social de Kelvyn Souza (apelante)
(
Termo de Declaração da Vítima – Id. 172472668, Pg. 18; Termo de Reconhecimento de Objeto – Id. 172472668, Pg. 21-25
).

O adolescente infrator
Ruan Carlos,
compareceu a delegacia de polícia, confirmando que a pessoa que participou do roubo, de alcunha “pinguim” seria
Kelvyn Souza.
(Termo de Declaração - Id. 172472668-Pg.26

e Termo de Reconhecimento Fotográfico Id. 172472668-Pg.29)

Pois bem.

A análise dos elementos probatórios evidencia a fragilidade dos argumentos apresentados no apelo, não sendo possível desconstituí-los. Ainda que o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial
não tenha observado integralmente
as formalidades previstas no
art. 226 do CPP
, tal fato
não o torna ilícito
, tampouco justifica a nulidade do feito.

Isso porque, verifica-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova utilizado. Há
declarações da vítima e da testemunha
Bruna
, em juízo, que confirmaram de forma coerente o envolvimento do réu no crime. Além disso, o próprio adolescente infrator
Ruan Carlos
prestou
declaração extrajudicial
,
confirmando a participação de
Kelvyn Souza
no roubo
.

Cabe ressaltar que, segundo os depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em juízo,
os autores do crime não usavam qualquer disfarce
, estando
de “cara limpa”
, o que possibilitou um reconhecimento visual direto e sem obstáculos. Ademais, no momento da abordagem policial,
a vítima e a testemunha se depararam novamente com o apelante
, reforçando ainda mais a segurança da identificação.

Nesse diapasão, aplica-se ao caso concreto o
Enunciado Orientativo n.º 29 da TCCR/TJMT
, no sentido de que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”
– destaquei.

Por oportuno, e ratificando os termos acertadamente destacados pelo d. juízo
a quo
, não se descuida que a atual jurisprudência do e. STJ norteia que, mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente do STJ:

“(...) 3. O princípio do ne pas nullité sans grief aplica-se com perfeição no caso em tela, porquanto em nada se aproveitaria o reconhecimento da nulidade, dado haver provas independentes e idôneas suficientemente robustas para a imputação da autoria aos réus, ainda que removidos os elementos inquinados.

(...)
(AgRg no HC n. 903.714/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa
não foi o único elemento probatório
, sendo posteriormente
ratificado de forma presencial e sob o crivo do contraditório
no processo judicial.

Com essas considerações, sem mais delongas, rejeito

a preliminar de nulidade.

Pedido de Absolvição dos crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menores
– Recurso da Defesa

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta em suas razões recursais
a ausência de provas idôneas
que corroborem sua participação no crime, argumentando que
negou a prática delitiva
e que as testemunhas arroladas pela defesa foram firmes ao afirmar que, na data dos fatos, ele
encontrava-se em sua residência, no município de Nova Mutum/MT
.

Alega, ainda, que a
prova acusatória produzida durante a instrução processual
se baseia
exclusivamente nos depoimentos da vítima e de sua amiga
, os quais, segundo ele, seriam comprometidos em sua credibilidade, além de argumentar que
não há testemunhas imparciais que possam corroborar sua autoria no crime
.

Diante disso, pleiteia a
reforma da sentença
proferida em primeira instância, requerendo
sua absolvição
da pena imposta.

Sem razão.

A materialidade se encontra amplamente demonstrada e devidamente consubstanciada por um conjunto probatório, entre os quais se destacam: Portaria (Id. 172472668-Pg.9); Auto de Apreensão em Flagrante (Id. 172472668-Pg.10); Boletim de Ocorrência (Id. 172472668-Pg.11
;
Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 172472668-Pg.31 e Id. 172472668-Pg.32); Relatório de Investigação Policial (Id. 172472668-Pg.56/59), atestando a ocorrência do crime, bem como elementos essenciais à elucidação dos fatos.

A autoria, da mesma forma,
restou solidamente demonstrada ao longo da instrução processual
, sendo corroborada por elementos probatórios consistentes e coerentes, os quais
convergem para a participação efetiva do apelante no crime
.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

A vítima,
Takachi Silva Araújo
, ao ser ouvida em juízo, prestou um relato
firme, coeso e detalhado
sobre a dinâmica do crime, evidenciando a violência e a grave ameaça empregadas pelos assaltantes.

Segundo suas declarações, o roubo ocorreu por volta das
19h30
, no momento em que conversava com sua amiga,
Bruna Grafette
,
sobre seu aniversário. Ele relatou que os autores, inicialmente do outro lado da via,
fizeram o retorno e se aproximaram
, momento em que um deles anunciou o assalto, exigindo seu celular. Diante da negativa, um dos criminosos
sacou uma arma e a apontou para seu peito
, enquanto o outro apenas
simulou estar armado
.

Destacou ainda que, ao reagir verbalmente contra os criminosos, estes percorreram cerca de
10 a 20 metros
, mas
retornaram e novamente apontaram a arma em sua direção, no meio da rua
, o que o fez puxar sua amiga para trás de uma árvore, temendo que os assaltantes efetuassem disparos.

Por fim, a vítima reconheceu os autores pelas fotos
, dois dias após o crime, quando um deles foi preso e afirmou que o bem subtraído foi um
celular no valor de R$ 3.504,00
.

A
testemunha ocular

Bruna Grafette
, ao ser ouvido em juízo, prestou um relato
detalhado e coerente
, confirmando a dinâmica do crime e a identidade dos autores.

Segundo ela, por volta das
19h00 a 19h20
, ela e
Takachi Silva Araújo
conversavam sob uma árvore quando perceberam
dois indivíduos passando do outro lado da rua
, encarando-os. Instantes depois, os suspeitos
fizeram o retorno e anunciaram o assalto
, sem demonstrar receio da presença policial na região.

Bruna relatou que
ambos estavam armados
e exigiram seu celular, mas ela afirmou que não o tinha consigo. Enquanto um dos criminosos,
Ruan Carlos
, ficou
encostado nela
, o outro, identificado como
Kelvyn Souza
,
ameaçou diretamente Takachi
, que ficou com medo ao perceber que a arma aparentava ser uma pistola.

Com relação ao reconhecimento fotográfico, Bruna
foi categórica ao identificar

os

autores
, especialmente
Kelvyn Souza
, por características marcantes, como
o
olhar expressivo, o formato da cabeça e a maneira de usar o boné
. Afirmou ainda que
não havia dúvidas sobre a identidade dos assaltantes
, pois os teve
de frente, em curta distância, durante toda a ação criminosa
.

O
policial militar
Rinaldo Athilla
,
ao prestar depoimento, confirmou a rapidez da resposta policial ao crime, relatando que
estavam realizando abordagens na região quando receberam a informação do roubo, chegando ao local cerca de dois minutos após o ocorrido
. Durante as diligências, a equipe
abordou
Ruan Carlos
, menor de idade
, que foi conduzido até a vítima para reconhecimento.

Afirmou que com o avanço das investigações,
a Polícia Civil identificou o segundo suspeito como
Kelvyn Costner
, informação posteriormente
confirmada pelo próprio

Ruan Carlos
.
No segundo dia de apuração,
o adolescente confessou toda a verdade
, revelando não apenas
a identidade do comparsa
, mas também
o
paradeiro da arma utilizada no crime, que se tratava de um simulacro, e do celular roubado
, ambos posteriormente recuperados pela polícia.

Como se vê, a
alegação de que
a prova acusatória se baseia apenas nas declarações da vítima e de sua amiga, comprometendo sua credibilidade
, carece de fundamento, pois ambos os depoimentos foram
firmes, coesos e prestados de forma independente
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo e corroborados pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante e condução das investigações.

Além disso, a
rápida resposta policial
e a
eficiência da investigação
não apenas possibilitaram a
identificação dos autores e a coleta de provas materiais
, mas também
resultaram na localização
do
iPhone roubado, devidamente apreendido (Auto de Apreensão – Id. 172472668-Pg.30)

e recuperação do objeto subtraído (Termo de Entrega Id. 172472668-Pg.32)
evidenciando
não apenas a materialidade do crime, mas também o vínculo direto entre o apelante e a prática delitiva
.

Somado a isso, o
Relatório de Investigação Policial (
Id. 172472668-Pg.56/59
) revela conversas entre
Kelvyn
e o adolescente
Ruan Carlos
,
nas quais ambos
trocavam mensagens e fotos de uma arma de fogo
, o que reforça a premeditação do crime e descredencia qualquer alegação de ausência de vínculo entre os envolvidos.

No tocante à alegação de
suposto álibi
, em que testemunhas de defesa afirmam que o apelante estaria em sua residência no município de Nova Mutum/MT no momento dos fatos, tal versão
não encontra respaldo concreto nos autos e se contrapõe frontalmente às provas colhidas
. Explico.

Inicialmente, os relatos de
Igor de Arruda de Almeida Costa, Luiz Henrique de Almeida Costa e Victor Borges dos Santos Fidalski
, ainda que prestados sob compromisso de dizer a verdade
,
carecem de imparcialidade
, pois todos declararam
ser amigos do apelante
, evidenciando um
interesse direto em sua absolvição
.

Além disso, os testemunhos
são contraditórios entre si
. Enquanto
Igor e Luiz Henrique
afirmaram que, no dia e hora dos fatos,
estavam com o apelante em sua casa
,
Victor Borges
narrou que, naquele momento, ambos estavam em uma festa
. Ou seja,
as próprias testemunhas de defesa não fornecem uma versão coesa e precisa sobre o paradeiro do apelante
, tampouco conseguem atestar de forma incontestável que
ele não estava no local do assalto
.

Ademais, a informante
Ivanildes de Souza Benevide
s, genitora do apelante
, apesar de ter afirmado que
seu filho estava em casa no momento do crime
,
não soube fornecer qualquer detalhe concreto sobre os acontecimentos do dia e horário em questão
, limitando-se a afirmar que ele não teria saído de casa. Tal declaração, além de
vaga e imprecisa
,
demonstra falta de certeza sobre os fatos
, enfraquecendo ainda mais a tese defensiva.

Por outro lado, é de se frisar que o relato das testemunhas de defesa
não tem o mesmo peso das declarações da vítima e da testemunha ocular, que vivenciaram o crime de forma direta e detalhada
.

Nesse sentido,
a

jurisprudência consolidada
reafirma que, em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça
,
o depoimento da vítima possui especial relevância
,
s
obretudo quando corroborado por outros meios de prova, como ocorre no presente caso.

Em casos semelhantes, colho julgado desta Segunda Câmera Criminal:

“(...) III.
Razões de decidir:

O reconhecimento foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com a presença das vítimas em ambiente que preservou a segurança e tranquilidade delas.

A materialidade e autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos demais elementos probatórios.
”
(N.U 1035530-56.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
04/02/2025
, Publicado no DJE
07/02/2025
)

“(...)
4. A condenação do apelante está fundamentada em conjunto probatório sólido, incluindo o reconhecimento pessoal, depoimentos detalhados das vítimas e outros elementos que confirmam a materialidade e autoria delitiva. 5. A palavra da vítima em crimes de roubo, especialmente quando coerente e corroborada por outros meios de prova, tem elevado valor probatório, conforme consolidado pela jurisprudência.

(N.U 1001392-73.2023.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
26/11/2024
, Publicado no DJE
29/11/2024
)

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório do crime de Roubo Majorado.

Prosseguindo, igualmente não merece prosperar o
pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
.

Primeiro, porque a argumentação defensiva
não se sustenta diante das provas colhidas nos autos
, que demonstram de maneira clara que o apelante
atuou em conjunto com o adolescente na prática do crime
. A tentativa de afastar essa conduta sob o argumento de inexistência de vínculo entre ambos
não resiste à análise do conjunto probatório
, exaustivamente analisado, que evidencia a participação coordenada dos agentes na empreitada criminosa.

Segundo, porque “(...)
O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor”

(
N.U 1034256-60.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE
21/11/2024
)

Terceiro, porque
não há qualquer dúvida sobre a prática do crime em concurso de agentes
. A versão do menor, apresentada em juízo, no sentido de que
não teria participado do crime ao lado do apelante

é desmentida pelas provas
constantes nos autos, incluindo o
reconhecimento presencial da vítima e da testemunha
(
Id. 172472668-Pg.20-24
), a
recuperação do celular roubado

por indicação do próprio adolescente logo após o crime
(
Id. 172472668-Pg.31 e Pg.32
) e os
elementos coletados na investigação
, como as
trocas de mensagens entre o apelante e o menor, nas quais compartilhavam imagens de arma de fogo
(
Relatório de Investigação Policial – Id. 172472668-Pg.44-47
), evidenciando a associação entre ambos e afastando qualquer dúvida quanto à coautoria do delito.

Dessa forma, a argumentação defensiva
é insuficiente para afastar a condenação
, pois
as provas demonstram que o crime foi cometido em conjunto
, sendo inquestionável a incidência do
art. 244-B do ECA
.

Assim,
o pedido de absolvição deve ser rejeitado, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença proferida
.

Revisão Dosimetria da Pena e Gratuidade da Justiça - Pedido Defesa

Subsidiariamente a defesa requer a readequação da pena do crime de roubo, para que seja aplicada, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa e, na terceira fase, que seja afastado a causa de aumento do concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Inicialmente, no tocante a menoridade relativa, nota-se que o juízo “
a quo
” reconheceu referida atenuante, contudo, por ter sido a pena-base, tanto em relação ao crime de roubo majorado quanto ao delito de corrupção de menor, aplicada no mínimo legal, deixou de reduzir as penas em razão da determinação contida na Súmula 231 do STJ” (Id. 172472669-Pg. 37).

Nesse sentido:

“(...)
Carece de interesse recursal a pretensão de ver reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa se o sentenciante as acolheu, todavia, não reduziu a pena porque "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (
Súmulal 231 /STJ
).

(N.U 1000816-14.2021.8.11.0109, Segunda Câmara Criminal, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
25/06/2024
, Publicado no DJE
03/07/2024)

Com relação ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o mesmo não merece prosperar,
no caso em apreço, tanto a vítima como a testemunha presencial
Bruna Grafette
afirmaram que o roubo foi praticado mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...) 1.2. Demonstrada por meio idôneo a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas e a restrição de liberdade destas por tempo juridicamente relevante, não há que se falar no decote das causas de aumento previstas no inciso V do §2º e no inciso I, do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.

(N.U 0000167-88.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Outrossim, “(....)
existindo prova inequívoca de que o crime de roubo foi cometido por duas pessoas, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, revela-se inviável o afastamento da majorante prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal
” (N.U 1000191-02.2021.8.11.0037, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023)

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, re
ssalto que tal análise recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)Não há falar em isenção das custas processuais pois, ainda que o acusado seja beneficiário da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento das custas é ônus sucumbencial imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, que não dá margem de discricionariedade ao julgador. Mesmo em caso de hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que poderá obter é a suspensão da exigibilidade do recolhimento, por até 5 anos, e, após esse quinquídio, subsistindo a situação de pobreza impeditiva do pagamento, a obrigação será extinta. Todavia, cuida-se de questão a ser examinada pelo juízo da execução.
(N.U 1001793-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE
30/10/2024
)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Reconhecimento Majorante Arma de Fogo - Pedido Ministerial

O
Ministério Público requer a reforma da r. sentença, buscando o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que “
o magistrado afastou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora acostado nos autos o auto de eficiência e disparo de arma de fogo
.” (Id. 172472669-Pg. 53)

Contudo, tal alegação está equivocada e igualmente carece de interesse recursal, na medida em que, ao compulsar os fundamentos da r. sentença de Id. 172472669-Pg. 34 e a terceira etapa da fase dosimétrica, verifica-se que o magistrado
reconheceu a majorante do emprego de arma de fogo
.

No entanto, ao aplicar a causa de aumento, o magistrado
considerou a norma penal mais benéfica
, uma vez que os fatos ocorreram em
31.7.2017,
sob a vigência da redação anterior do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Com a promulgação da Lei nº 13.654/2018, a majorante foi deslocada para o §2º-A, inciso I, alterando o patamar de aumento da pena de
1/3 até a metade para 2/3.

Senão vejamos trechos da r. sentença:

“(...) Convém mencionar que recentemente a Lei 13. 654/2018, deixou de punir, no inc. I do §2º do CP, o qual foi revogado, (“a violência ou ameaça exercida com emprego de arma”), passando, no entanto, a tipificar no §2º - A, inc. I. “ a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo”. Observa-se, então, a ocorrência, de continuidade normativo- típica e não a abolitio criminis. (...) Nessa alteração da legislação, apenas deve ser observado que
na redação anterior o emprego de arma autoriza o aumento de 1/3 até metade
, ao passo que na atual redação o aumento de 2/3.
Sendo assim, tendo os fatos ocorridos durante a lei vigência da lei anterior, serão observado os patamares outrora fixados, pois mais benéfico
. (...) Terceira Fase: Há causas de aumento, em razão do crime ter sido cometido em concurso de duas ou mais pessoas, e
com o emprego ode arma
, motivo pela qual majora a pena e, 2/5”. (Grifei)

Dessa forma, respeitando o
princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica
(art. 5º, XL, da Constituição Federal), o magistrado corretamente aplicou a legislação anterior, vigente na data dos fatos, fixando a causa de aumento em
2/5 da pena
, dentro dos parâmetros permitidos à época.

Ademais, além da majorante do emprego de arma de fogo, o juiz também
reconheceu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas
, uma vez que o crime foi cometido com a participação de
dois ou mais agentes
. Nos termos do artigo 157, §2º, inc. II, do CP, essa circunstância,
independentemente da existência de um ajuste prévio entre os envolvidos
, autoriza o aumento da pena.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 8. Quanto à aplicação da majorante do uso de arma de

fogo, considerando que os fatos ocorreram antes da alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, a fração de aumento deve ser limitada a 1/3, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
(N.U 0015479-94.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Desse modo, deve ser mantida a
majorante do emprego de arma de fogo
, nos termos do
art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal
, vigente à época dos fatos, aplicando-se o aumento de
2/5 da pena
, conforme fixado pelo magistrado, considerando que o patamar foi adotado em razão do reconhecimento
cumulativo
de duas majorantes –
concurso de agentes
e
emprego de arma de fogo
–, refletindo uma dosimetria compatível com os critérios legais.

Reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material – Sugestão
ex officio
PGJ

Por fim, a PGJ
sugere a aplicação do concurso formal próprio
,
nos termos do

artigo 70 do Código Penal
,
sob o argumento de que as infrações foram cometidas

mediante uma única ação delitiva
,
com o

único objetivo de subtrair o veículo da vítima
,
sendo a

corrupção do menor uma consequência direta da prática do crime patrimonial
.

Com razão.

Esse entendimento
é adequado
, pois o
concurso formal próprio
ocorre quando, com
uma única conduta
, o agente pratica
dois ou mais crimes
, idênticos ou não, desde que
não haja desígnios autônomos
.

In casu
, o roubo e a corrupção de menores foram praticados em um
mesmo contexto fático
, em que o apelante, em companhia do adolescente
Ruan,
abordaram a vítima e subtraíram o celular, ou seja, a corrupção do adolescente
não foi um objetivo independente
, mas sim um reflexo do cometimento do roubo.

O STJ já consolidou esse entendimento, conforme o julgado citado no recurso, destacando que:

“(...) 8. Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena. Precedentes desta Quinta Turma.(...)IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.(HC n. 886.431/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

E também precedentes deste TJMT:

“(...) 2. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes quando as duas infrações perpetradas foram praticadas mediante uma só ação, sendo o desígnio delitivo direcionado, exclusivamente, à subtração do bem da ofendida, eis que a corrupção se deu em razão da prática do delito patrimonial, não havendo que se falar em desígnios autônomos.

Recursos providos.

(N.U 1012176-79.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Desse modo, não resta dúvida, que o delito patrimonial e a corrupção do adolescente ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 , como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Diante do que foi exposto, e tendo em vista que o apelante foi condenado à pena de
5 anos, 7

meses e 7 dias
de reclusão e pagamento de
102 dias-multa
pela prática do crime de roubo e em
1 ano e 4 meses
de reclusão e pagamento de
10 dias-multa
pela prática do delito de corrupção de menor, na terceira fase, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio e considerando o implemento de 2 condutas pelos apelantes estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, e torno definitiva a pena de
6 anos, 6

meses e 13 dias de reclusão, e 119 dias-multa
, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho o regime inicial para o cumprimento de pena no
semiaberto
(art. 33, §2º alínea “b” do CP).

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público
, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.

No entanto,
acolho, de ofício, a sugestão da Procuradoria-Geral de Justiça
para reconhecer a ocorrência do
concurso formal de crimes
entre o roubo majorado e a corrupção de menores, nos termos do
art. 70, caput, do Código Penal
.

Via de consequência,
readéquo a pena
, que
resta fixada em 6 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão
, além de
119 dias-multa
, mantendo-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025